Tribunal: TJSP
Processo: 1011983-76.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO DO ICMS – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NA FORMA DA LEI ESTADUAL 13.918/09 – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – NECESSIDADE – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000516398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011983-76.2017.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado BR MOTORSPORT COMERCIO DE
MOTOCICLETAS LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, nega-se
provimento ao recurso, majorada a verba honorária devida pela vencida para
R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), na forma do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011983-76.2017.8.26.0068 - Barueri
2
VOTO No 36.531
APELAÇÃO CÍVEL No 1011983-76.2017.8.26.0068
COMARCA: BARUERI
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: BR MOTORSPORT COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.
PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO DO
ICMS INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NA
FORMA
DA
LEI
ESTADUAL
13.918/09

INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO
ÓRGÃO ESPECIAL APLICAÇÃO DA TAXA SELIC

NECESSIDADE

AÇÃO
PROCEDENTE

SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por BR Motorsport
Comércio de Motocicletas Ltda. contra a Fazenda do Estado, julgada
procedente pela r. sentença de fls. 319/321, para determinar à ré “o
recálculo dos juros aplicados ao acordo de parcelamento celebrado com
a autora, limitando-se à utilização da taxa utilizada pela União Federal
(Taxa SELIC), tanto antes quanto após o acordo”, condenada ainda a
requerida “a realizar o abatimento da diferença de valores pagos a maior
ao restante da dívida, bem como aplicar às parcelas vincendas juros não
superiores à SELIC, se for o caso”.
A Fazenda apelou, suscitando preliminar de falta de
interesse processual, no mérito buscando a inversão do resultado,
sustentando a constitucionalidade e legalidade da Lei Estadual no
13.918/09.
Recurso regularmente processado, com resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011983-76.2017.8.26.0068 - Barueri
3
É o relatório.
De acordo com a prova documental produzida, a autora
aderiu ao Programa Especial de Parcelamento instituído pelo Decreto no
61.625/15, insurgindo-se através da presente ação contra os juros de
mora incidentes.
E lhe assiste razão, pelos fundamentos expendidos pelo
Desembargador Rebouças de Carvalho em caso similar, no julgamento
da Apelação no 4008972-71.2013.8.26.0506, cuja pertinência dispensa
qualquer acréscimo: “Inicialmente, cumpre deixar assentado que a
adesão do contribuinte ao programa de parcelamento importa em
confissão quanto à existência do débito, no que diz respeito aos aspectos
fáticos da relação tributária, contudo, não impede a discussão e o
controle jurisdicional dos aspectos jurídicos envolvendo a cobrança da
dívida.
A relação jurídico-tributária surge da lei, não possuindo
natureza contratual, o que justifica a permissão de se discutir
judicialmente os temas jurídicos acerca do débito, ainda que confessado.”
(...)
Permitido, pois, o controle jurisdicional sobre as questões
jurídicas que envolvem o débito tributário confessado, como índices
legalmente admitidos de juros.
A confissão do débito fiscal, decorrente do parcelamento e
mencionada no art. 100 da Lei Estadual no 6.374/89, abrangente do
principal e dos juros, não impede a discussão judicial do critério utilizado
para o cálculo dos juros, nos termos do entendimento jurisprudencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011983-76.2017.8.26.0068 - Barueri
4
consolidado, que afasta os critérios adotados pela Lei Estadual no
13.918/09, elegendo em substituição a taxa SELIC.
Isto porque, o artigo 96, inciso II, da Lei Estadual no
6.374/89, na redação conferida pela Lei no 13.918/09, assim prevê a
multa e os juros de mora incidentes sobre o os débitos fiscais:
“Artigo 96 - O montante do imposto ou da multa, aplicada
nos termos do artigo 85 desta lei, fica sujeito a juros de
mora, que incidem:
[...]
II - relativamente à multa aplicada nos termos do artigo
85 desta lei, a partir do segundo mês subsequente ao da
lavratura do auto de infração.
§ 1o - A taxa de juros de mora será de 0,13% (treze
décimos por cento) ao dia.
§ 2o - O valor dos juros deve ser fixado e exigido na data
do pagamento do débito fiscal, incluindo-se esse dia.
§ 3o - Na hipótese de auto de infração, pode o
regulamento dispor que a fixação do valor dos juros se
faça em mais de um momento.
§4o - Os juros de mora previstos no § 1o deste artigo,
poderão ser reduzidos por ato do Secretário da Fazenda,
observando-se como parâmetro as taxas médias pré-
fixadas das operações de crédito com recursos livres
divulgadas pelo Banco Central do Brasil. § 5o - Em
nenhuma hipótese a taxa de juros prevista neste artigo
poderá ser inferior à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos
federais, acumulada mensalmente.”
Como se vê, com a edição da Lei Estadual no 13.918/09, a
taxa de juros de mora incidente sobre débitos tributários de ICMS foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011983-76.2017.8.26.0068 - Barueri
5
fixada em 0,13% ao dia, que resulta na incidência de juros no patamar de
3,9% ao mês e 46,8% ao ano.
Dai porque, o C. Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade n° 0170909-
61.2012.8.26.0000, reconheceu a inconstitucionalidade da interpretação
dada pelo Fisco Estadual à Lei 13.918/09, e decidiu que a aplicação de
taxa de juros sobre o imposto ou a multa não deve exceder à Selic:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Arts. 85
e 96 da Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada
pela Lei Estadual no 13.918/09
Nova sistemática de
composição dos juros da mora para os tributos e multas
estaduais (englobando a correção monetária) que
estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser reduzida
por ato do Secretário da Fazenda, resguardado o
patamar mínimo da taxa SELIC
Juros moratórios e
correção monetária dos créditos fiscais que são,
desenganadamente, institutos de Direito Financeiro e/ou
de Direito Tributário Ambos os ramos do Direito que
estão previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da CF,
em que se situa a competência concorrente da União,
dos Estados e do DF §§ 1o a 4o do referido preceito
constitucional que trazem a disciplina normativa de
correlação entre normas gerais e suplementares, pelos
quais a União produz normas gerais sobre Direito
Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados e ao
Distrito Federal compete suplementar, no âmbito do
interesse local, aquelas normas STF que, nessa linha,
em oportunidades anteriores, firmou o entendimento de
que os Estados-membros não podem fixar índices de
correção monetária superiores aos fixados pela União
para o mesmo fim (v. RE no 183.907-4/SP e ADI no 442)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011983-76.2017.8.26.0068 - Barueri
6
CTN que, ao estabelecer normas gerais de Direito
Tributário, com repercussão nas finanças públicas, impõe
o cômputo de juros de mora ao crédito não integralmente
pago no vencimento, anotando a incidência da taxa de
1% ao mês, “se a lei não dispuser de modo diverso” Lei
voltada à regulamentação de modo diverso da taxa de
juros no âmbito dos tributos federais que, destarte,
também se insere no plano das normas gerais de Direito
Tributário/Financeiro, balizando, no particular, a atuação
legislativa dos Estados e do DF Padrão da taxa SELIC
que veio a ser adotado para a recomposição dos créditos
tributários da União a partir da edição da Lei no 9.250/95,
não podendo então ser extrapolado pelo legislador
estadual
Taxa SELIC que, por sinal, já se presta a
impedir que o contribuinte inadimplente possa ser
beneficiado com vantagens na aplicação dos valores
retidos em seu poder no mercado financeiro, bem como
compensar o custo do dinheiro eventualmente captado
pelo ente público para cumprir suas funções Fixação
originária de 0,13% ao dia que, de outro lado, contraria a
razoabilidade e a proporcionalidade, a caracterizar abuso
de natureza confiscatória, não podendo o Poder Público
em
sede
de
tributação
agir
imoderadamente

Possibilidade, contudo, de acolhimento parcial da
arguição,
para
conferir
interpretação
conforme
a
Constituição, em consonância com o julgado precedente
do Egrégio STF na ADI no 442
Legislação paulista
questionada que pode ser considerada compatível com a
CF, desde que a taxa de juros adotada (que na
atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou
inferior à utilizada pela União para o mesmo fim Tem
lugar, portanto, a declaração de inconstitucionalidade da
interpretação e aplicação que vêm sendo dada pelo
Estado
às
normas
em
causa,
sem
alterá-las

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011983-76.2017.8.26.0068 - Barueri
7
gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo
fique adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2o)
Procedência parcial da arguição.” (Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000,
Rel. Des. PAULO DIMAS MASCARETTI, j. 27 de
fevereiro de 2013).
Desta feita, ante o entendimento emanado no voto condutor
supra, deve ser afastada a incidência dos juros fixados pela Lei Estadual
no 13.918/09, e aplicada a taxa de juros não excedente àquela cobrada
nos tributos federais, ou seja, Taxa SELIC.”.
Em
tais
condições,
rejeitada
a
preliminar,
nega-se
provimento ao recurso, majorada a verba honorária devida pela vencida
para R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), na forma do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
RICARDO FEITOSA
RELATOR